Tribunal: TJDFT
Processo: 0702967-26.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE. ARTS. 176, 178, 179 E 279 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. PREJUÍZO AO INCAPAZ EVIDENCIADO. INVALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À IRREGULARIDADE. ACOLHIDA A MANIFESTAÇÃO DO PARQUET. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil é necessária e obrigatória a intervenção do Ministério Público nas causas em que há interesses de incapazes.
2. A intervenção do Ministério Público, nessa hipótese, se justifica em defesa do interesse público de que são manifestações o interesse social e o interesse indisponível. Assim, o Ministério Público participa do processo como fiscal da ordem jurídica, intervindo no processo para velar pela justiça do processo e sua decisão, sendo-lhe assegurada vista dos autos depois das partes e intimação de todos os atos processuais (art. 179, I do CPC).
3. A não intimação do Ministério Público nos casos em que a lei prevê como obrigatória a sua intervenção implica na nulidade do processo por vício de forma, nos termos do artigo 279 do Código de Processo Civil.
4. A nulidade pela falta de intimação do Ministério Público nos casos em que deva atuar como fiscal da ordem jurídica atinge todos os atos praticados a partir de quando era devida a sua intervenção no processo.
5. In casu, embora obrigatória sua intervenção, não houve oportunização ao representante do Parquet para apresentar quesitos na fase de produção da prova pericial nem se manifestar nos autos anteriormente à prolação da sentença, quando obrigatória sua intervenção, opinando sobre o regular processamento do feito, as provas produzidas e, precipuamente, acerca do mérito da contenda, bem assim tampouco houve sua intimação após a sentença para ciência da decisão, ou mesmo da interposição do recurso dos autores.
6. Acolhida manifestação do Ministério Público. Sentença cassada.